Tribunal: TJMT
Processo: 1038111-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038111-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO FERNANDO DA SILVA - CPF: 003.375.061-08 (RECORRENTE), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: AGUARDO PEDIDO DE VISTA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOS AUTOS. Sessão 03/05/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (sessão 19/10/2021) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: ACOMPANHOU O VOTO DO 2o VOGAL. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: DEU PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1038111-55.2020.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DISVECO LTDA.

Recorrido:
FABIANO FERNANDO DA SILVA
.

Data do Julgamento:
19/10/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, bem como condenou a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

A requerida arguiu as preliminares de incompetência do juizado por necessidade de pericia e ilegitimidade passiva. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não vislumbro necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Trata-se de ação em que o autor, ora recorrente, alega que adquiriu com a recorrente um veículo - corola GLI A/T, ano de fabricação 2018, modelo 2019, 0 km (zero quilômetro) – e um aparelho multimídia acessório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta ainda o recorrido que em junho de 2020 o referido acessório parou de funcionar e que repetidas vezes entrou em contato com a reclamada para resolver o problema. Argumentou que, embora a reclamada deveria providenciar a reparação do vício do produto em até 30 (trinta) dias, quedou inerte e desidiosa.

A recorrida afirma que o produto já estava fora da garantia de fabrica, bem como sustenta que desconhece a existência de vicio ou defeito oculto do produto, logo, é imprescindível prova pericial para comprovar o que acarretou a queima do produto adquirido pelo reclamante.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Os produtos devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico.

Esta é a exegese dos artigos 6o, inciso I, 8o, parágrafo único, 10, e 18, §§ 1o e 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS. Apelação Cível No 70065310120, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 27/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1. Vício do produto caracterizado. Cabimento da devolução do preço pago, a teor do disposto no art. 18, § 1o, inc. II, do CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de documentos acostados na fase recursal. Negado provimento ao recurso. (Recurso Cível No 71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002614253 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2011)

As partes celebraram contrato de compra e venda de multimídia automotivo (ID 40324622) e a parte reclamante sustenta que a multimídia adquirida parou de funcionar.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício apresentado na multimídia (não funciona) não foi resolvido, pois a parte reclamante apresentou protocolo de entrega do produto na assistência técnica sinalizando o defeito, mas a parte reclamada não apresentou o correspondente laudo técnico do referido protocolo.

O simples protocolo da assistência técnica apresentado pela parte reclamante (ID 40324627) é indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico de sua assistência técnica. Todavia, nenhum laudo técnico foi juntado pela parte reclamada, levando a presunção de que o vício não foi sanado.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do vicio apresentado no aparelho multimídia do seu veículo, no valor de R$4.000,00.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado ID 40324622.”

Pois bem. Da acurada análise dos autos, denota-se que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, era dever da requerida providenciar o reparo do produto/troca ou restituição do valor despendido pelo consumidor, uma vez que o produto se tornou imprestável para ao uso.

Oportuno, ainda, destacar que o produto encontrava-se dentro da garantia de 24 (vinte quatro) meses, conforme se extrai das conversas entre o reclamante e o preposto.

Ademais, em que pese o termo de garantia juntado nos autos, o referido e genérico, uma vez que não consta nenhum dado que relaciona o produto em comento com o documento, tampouco a compra realizada.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, com base nas provas alinhavadas aos autos, denota-se incontroverso o defeito apresentado no produto adquirido pelo reclamante, e a inércia da requerida em sanar o vício.

Outrossim, não fora comprovado pela requerida que o defeito apresentado não era oriundo de fabricação
e sim de falha no manuseio e que restou incontroverso que o
vício
do produto não foi sanado no prazo de 30 dias, sendo que possuía meios para pode concluir a origem do defeito do produto
.

Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil desta pelo defeito do produto.

O artigo 18 do CDC dispõe que:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III- o abatimento proporcional do preço
.”

Assim, mesmo o reclamante ter tentado solucionar o problema na esfera administrativa, bem como, sendo incontroverso que o produto estava imprestável para o uso, e não havendo conserto do mesmo no prazo legal ou qualquer solução no campo administrativo, resta evidente o direito do requerente de pleitear judicialmente a troca ou restituição do bem, bem como a indenização por danos morais.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. VEÍCULO COMPRADO DE TERCEIRO.
AUTOMÓVEL COBERTO PELA GARANTIA. MULTIMÍDIA COM VÍCIO. SOLICITAÇÃO DE TROCA DO APARELHO.

CONSUMIDORA QUE AGUARDOU APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) MESES PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.

MULTA AFASTADA. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a prova pericial pretendida pela Recorrente era de fácil produção por ela, pois foi quem recebeu o veículo/aparelho multimídia para solução do vício, deve ser rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Não havendo prova do descumprimento da ordem judicial pela parte Reclamada é indevida a aplicação de multa cominatória.

Se o aparelho multimídia do veiculo da consumidora apresentou vício, dentro do prazo de garantia, o qual não foi solucionado pelas Reclamadas, mesmo diante de reclamações administrativas realizadas pela autora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos, desgaste emocional e psicológico sofridos, diante de todo o ocorrido.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se não restou comprovado que o novo aparelho de som também apresentou vício, deve ser afastada a indenização arbitrada a título de dano material, correspondente ao valor de um aparelho de multimídia.”(
N.U 8010600-88.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).(destaquei)

O dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da requerida, que permaneceu inerte quanto à reclamação administrativa do requerente, cujo, não efetuou o reparo no prazo legal, não substituiu o produto defeituoso por um novo, ou mesmo, não restituiu o valor pago pela mercadoria.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, tratando-se de vício do produto, a parte consumidora faz
jus
à devolução do valor pago, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fabiano Fernando da Silva em face de DISVECO LTDA.

Em síntese, o Autor informa que adquiriu um veículo Corolla zero km junto a ré em 03/12/2018, oportunidade em que também adquiriu o acessório de kit multimidia na própria concessionária em 05/12/2018 pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que em junho/2020 o produto passou a apresentar vício (tela apagava por completo), razão pela qual contatou a concessionária para agendar uma vistoria. Esclarece que ao final da revisão fora constatada a queima da pertença devendo o autor adquirir um novo produto, uma vez que já estaria fora do prazo da garantia. Afirma que foi lhe assegurado o prazo de 02 anos de garantia, entretanto, em 01 anos e 05 meses o kit multimidia teria apresentado vício irreversível.

Informa que tentou realizar a troca do produto de forma administrativa, contudo, sem êxito, busca a restituição do valor desembolsado na compra do kit multimídia, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA, com a condenação da Reclamada ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
além do pagamento de compensação por danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a ré DISVECO LTDA apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta preliminarmente: a) Incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial; b) Ilegitimidade Passiva. No mérito sustenta a ausência de responsabilidade civil capaz de ensejar os danos materiais e morais pretendidos. Ao final, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em sessão de julgamento realizada no dia 19/10/2021, o douto Relator Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que o caso é de manutenção parcial da sentença, comportando reforma apenas o pleito indenizatório, vejamos.

PRELIMINARES

Inicialmente, n
ão há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se, ainda, que o vício no produto é incontroverso, conforme informações apresentadas pelos próprios prepostos da ré, a controvérsia cinge-se apenas em relação a responsabilidade no que tange ao reparo da pertença (kit multimidia).

Também deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Destaco que a matéria já foi exaustivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, restando assim ementado:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. 1
. (...) 5. À
frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo
. 6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4o, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6o, VI, do CDC). 7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele – consumidor – quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante –, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém. 8. Recurso especial desprovido.
(REsp 1634851/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/02/2018)

Na oportunidade do julgamento a Corte Superior definiu que cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante, mormente porque o comerciante tem muito mais acesso ao fabricante do bem danificado e por ele comercializado do que o consumidor.

Trago à baila parte do voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi, que ensina:

A modernidade exige soluções mais rápidas e eficientes, e o comerciante, porque desenvolve a atividade econômica em seu próprio benefício, tem condições de realizá-las! Assim, não é razoável que, à frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
Vale ressaltar que o comerciante, em regra, desenvolve uma relação direta com o fabricante ou com o representante deste; o consumidor, não. Por isso também, o dispêndio gerado para o comerciante tende a ser menor que para o consumidor, sendo ainda possível àquele exigir do fabricante o ressarcimento das respectivas despesas.

Do mesmo modo, o Ministro Moura Ribeiro esclareceu:

É simples: do mesmo modo que o PONTO FRIO recebeu o produto do fabricante para o comercializar no mercado, em sobrevindo defeito, que ele, PONTO FRIO, o devolva ao respectivo produtor, para a sanação do vício oculto.
De fato, impedir que o consumidor retorne ao fornecedor para que ele encaminhe o produto defeituoso para que o fabricante repare o defeito representa lhe impor dificuldades ao exercício de seu direito de possuir um bem que sirva aos seus propósitos. A lógica do Código de Defesa do Consumidor é, reitere-se, proteger o consumidor.

Concluo, por fim, que não se está dizendo que o comerciante deverá, por sua conta, reparar o vício, o que restou definido é a sua responsabilidade em encaminhar o produto viciado ao fabricante, a quem competirá realizar os reparos necessários.

Superada as preliminares passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prefacialmente, oportuno destacar que o vício na peça multimídia do veículo do autor se caracteriza, em tese, como oculto, cabendo ao consumidor comprovar a ocorrência do referido defeito.

Com a vênia do entendimento contrário da relatora, entendo que não assiste razão ao consumidor.

Objetivamente, a garantia do produto era de um ano, a contar da aquisição, ocorrida em 05/12/2018, e o alegado defeito, além de improvado, apareceu depois de decorrido dito prazo. Em que pese o autor informar que o prazo de garantia correspondia a 02 anos, não trouxe provas concretas neste sentido.

Deste modo, não se encontrando mais o produto ou equipamento, coberto pela garantia do fabricante, visitas e reparos passam a ser cobrados pela assistência técnica, como sabido, público e notório.

Não convence ou não se mostra suficiente, ao menos, ao juízo, simples alegação quanto à existência de defeito oculto, decorrente de mau funcionamento, que não se esclarece ou especifica em que realmente consistiria.

A prova seria facilmente produzida através de imagens/vídeos do alegado defeito/vício, laudo técnico por profissional habilitado ou até mesmo por prova testemunhal, porém o autor apenas se limitou em alegar que o aparelho não funciona e que possui vícios sem delimitar os referidos ou provar que de fato o aparelho não está funcionando.

Em que pese nas relações de consumo se aplicar a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o artigo 6.°, VIII do CDC, quando for verossímil a alegação da parte requerente, tal dispositivo não afasta, no entanto, o dever da parte autora de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC.

Inexistente ilícito de parte da requerida, não vingam as pretensões indenizatórias.

Do mesmo modo, não lhe assiste razão ao pedido de indenização por dano moral, visto que não provado qualquer ilicitude ou dano no presente caso, não se impõe o dever de indenizar.

Dessa forma, entendo pela improcedência dos pedidos do autor, visto não ser possível constatar o alegado por falta de provas mínimas.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto pelo
DISVECO LTDA
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o
Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022